Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COMPRAS EFETUADAS PELA INTERNET. ROUBO DOS PRODUTOS NO PERÍODO DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a efetuar o pagamento da cobertura securitária à autora, no valor de R$ 6.501,30, decorrente do contrato de seguro celebrado entre as partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A parte autora narra na inicial ter contratado o Seguro do Cartão Protegido junto ao banco requerido, o qual prevê cobertura para “compra com cartão”. Alega ter sido assaltada nas proximidades de sua residência, ocasião em que lhe foram roubados o aparelho celular, no valor de R$ 5.552,25 (ID. 55103686), e a fritadeira elétrica, no valor de R$ 949,05 (ID. 55103686), adquiridos com uso do cartão segurado. Afirma, que a despeito do seguro contratado, o banco requerido não a indenizou pelas perdas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a autora (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
5. Nas razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Argumenta que a cobertura “compra com cartão”, garante a indenização por roubo ou furto de bens adquiridos em estabelecimento comercial, o que afastaria a obrigação em relação a itens comprados pela internet. Sustenta, ainda, não haver comprovação de que os produtos roubados foram adquiridos com o cartão segurado. Prequestionou a matéria. Pede a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Some-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
9. A questão devolvida a esta Turma Recursal está em averiguar se a parte autora possui direito ao recebimento da cobertura securitária.
10. Consta das Condições Gerais - Seguro Cartão Protegido (ID. 55103699), na cláusula 5.2.2, que “Respeitado o Capital Segurado contratado para esta Cobertura, a Seguradora deverá pagar ao Segurado, as perdas e Danos decorrentes de Roubo ou Furto de BENS que ele adquirir para si com o Cartão Segurado em estabelecimento comercial, durante o Período de Cobertura, no período de até 96 (noventa e seis) horas imediatamente posteriores ao recebimento desses BENS pelo Segurado”.
11. Constata-se de forma inquestionável que não houve a devida informação, configurando defeito na prestação do serviço, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, nos termos do parágrafo único, do artigo 7o, do § 1o, do artigo 25, e do artigo 14, todos do CDC. Verifica-se que não houve clareza de informações. Isso em razão de não constar de forma indubitável e compreensível que as compras realizadas pela internet não estariam acobertadas, porquanto estabelece de forma genérica que a aquisição deve ocorrer em estabelecimento comercial e não em lojas físicas, o que não exclui eventuais compras feitas nos estabelecimentos comerciais, porém de forma virtual.
12. Na ausência de informação clara, resta violado o direito à transparência e à informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa
13. O certo é que está demonstrado nos autos que os produtos foram adquiridos pela internet com o uso do cartão segurado (fatura de ID. 55104115) e retirados pela autora no estabelecimento comercial no dia em que ocorreu o roubo (55104114), ou seja, durante o Período de Cobertura estabelecido, sendo devida a cobertura pleiteada.
14. Em relação à comprovação do bloqueio do IMEI do aparelho celular objeto do roubo, a seguradora informa que pode ser realizado, dentre outras formas, mediante o registro do boletim de ocorrência em delegacia, providência adotada pela autora.
15. Pelas razões expostas, irretocável a sentença.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
17. Custas recolhidas.
18. Honorários advocatícios. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o Juízo de origem nomeou advogado dativo à autora para fins de apresentação de contrarrazões. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.